Tribunal: TJPA
Processo: 0808922-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808922-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAPHAEL GUIDO MILHOMENS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OBSTRUÇÃO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.249/92. PEDIDO DE AFASTAMENTO PREJUDICADO PELO DECURSO DO TEMPO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu medida liminar e determinou o afastamento de seu cargo e a indisponibilidade de seus bens, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.

II-
No caso em apreço, não vislumbro nos autos qualquer ato que comprove a intenção dos agravantes em obstruir o andamento processual que justifique a manutenção do afastamento de seus cargos. A
mera presunção de possível ameaça à instrução processual não basta para a aplicação da medida, que requer a comprovação efetiva de ato praticado pelo servidor público, que demonstre a intenção de conturbar o andamento do feito.

III-Todavia, o pedido de afastamento dos cargos públicos encontra-se prejudicado pelo decurso do tempo, vez que o juiz de piso determinou o afastamento dos agravantes pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual já se esgotou.

III- Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
, como forma de resguardar o interesse público.

III– O fato de deferir medida liminar para determinar a indisponibilidade de bens não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade.

IV- Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público), aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante.

V- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.

VI- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAPHAEL GUIDO MILHOMENS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (proc. nº.
0007587-

83.2019.8.14.0053
), concedeu a medida cautelar para afastamento do cargo e de constrição de bens, bem como recebeu a petição inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Ante tudo o que acima exposto, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 8429/1992; no art. 311, inc. II, no art. 300, parágrafo segundo e art. 301, todos do CPC; determino:

a) o afastamento do réu Raphael Guido Milhomens do cargo público, sem prejuízo de sua remuneração, não devendo se fazer presente nas dependências de prédios vinculados à Administração Municipal, em especial da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

b) seja oficiada a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, para que seja averbada em seus registros a indisponibilidade de quaisquer ativos bovinos e outras Commodities, em nome de propriedade dos réus, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, até o presente momento, que perfaz a quantia de R$1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais);

b) que seja oficiada a JUCEPA para que seja penhorada as cotas sociais porventura existentes no CPFs dos réus, a indisponibilidade da sua parte de quaisquer ações ou capital social existentes, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que até o presente momento perfaz a quantia de R$1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais)”.

Inconformado,
RAPHAEL GUIDO MILHOMENS
interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, narra que o Ministério Público ajuizou a ação supramencionada, na qual apontou que o Agravante teria recebido promessas de vantagens indevidas em razão de sua função pública para influenciar outros servidores públicos no intuito de que emitissem relatório de fiscalização, auto de infração e licenças ambientais antedatas, a fim de anular autos de infração junto ao Instituo Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA.

Afirma que a ação tem como base o argumento de que tal conduta constitui ato de Improbidade administrativa que desencadearam danos ao erário e que ofenderam princípios da administração pública, nos termos do art. 12 da Lei nº 8429/92, pela qual o Ministério Público pleiteou a título de tutela de urgência o seu afastamento do cargo público ocupado, assim como a decretação de indisponibilidade de bens no montante de R$ 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais).

Alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual e a incompetência da Justiça Estadual para atuar no feito, em virtude do suposto objetivo dos agentes ser a anulação dos autos de infração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA ou frustrar eventuais fiscalizações realizados pelo respectivo órgão, o que atrai a competência jurisdicional da Justiça Federal e atuação do Ministério Público Federal no presente feito.

No mérito, alega que o afastamento do cargo público é medida excepcional e só deve ser deferida quando houver comprovadamente risco a instrução processual, nos termos do artigo 20 da Lei n. 8.429/92.

Argumenta que não bastam meras presunções para que seja determinada a medida excepcional do afastamento da função pública, devendo haver demonstração inequívoca de risco a instrução processual, pelo que requer a reforma da decisão agravada, face a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e pela ausência de contemporaneidade dos fatos e ausência de risco concreto à instrução processual.

Com relação à medida de constrição patrimonial, argui que o bloqueio de seus bens não se mostrou razoável, em virtude da ausência de prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado, vez que o dano material do erário não
restou presente, e neste passo, deveria necessariamente ser

demonstrado durante ou após a instrução probatória.

Alega que a determinação da medida excepcional de indisponibilidade de bens referente ao valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) correspondente à multa civil e a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) correspondente aos supostos danos morais coletivos não devem prosperar pois não encontram respaldo no ordenamento jurídico.

Afirma que os Tribunais tem decidido sobre a necessidade de afastamento da multa civil e indenização de danos morais coletivos.

Expõe que a magistrada de primeiro grau não conseguiu demonstrar em sua decisão o prejuízo financeiro suportado pelo erário, todavia entendeu erroneamente pela indisponibilidade de seus bens para garantia da multa civil e para assegurar o suposto dano moral coletivo, pelo que requer a reforma da decisão face a ausência de previsão no ordenamento jurídico e pela medida ser totalmente desproporcional.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo, pra sustar os efeitos da

decisão exarada. No mérito requer a reforma da decisão que determinou o seu afastamento o cargo público e a medida de indisponibilidade de bens, que assegurou o pagamento de multa civil e de indenização de danos morais coletivos.

Às fls. (id. 2522531, pág. 1/4), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 2744495, pág. 1/11), o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 2864729, pág. 1/12), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de So Félix do Xingu que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor do agravante e outro requerido, deferiu, liminarmente, o afastamento imediato do agravante do cargo público,
sem prejuízos de sua remuneração, e impedimento de acesso aos prédios públicos municipais, além
da indisponibilidade de bens
de R$: 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais).

Conforme consta nos autos, sabe-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão da prática de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública de São Félix do Xingu-PA consistentes no recebimento de vantagem indevida (propina) de Cezar Randolfo Pimentel Alves para Raphael Guido Milhomens, ora agravante, na época Diretor de Gerência Superior da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São Félix do Xingu-PA

(SEMAS/SFX-PA), para que fossem emitidos relatórios de fiscalização, auto de infração e licenças ambientais antidatadas, com a finalidade de anular autos de infração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), e que o agravante, na condição de servidor público, influía para que o então Secretário Denimar Rodrigues expedisse tais documentos.

Além disso, consta que o agravante fornecia reiteradamente informações privilegiadas para Cezar Randolfo Pimentel a respeito da presença e das ações do IBAMA no Município de São Felix do Xingu.

Verifica-se que os elementos de informação acostado aos autos tiveram origem no inquérito policial n. 212/2016.000248-9, tombado sob o número 0007504-72.2016.814.0053, processado perante a Comarca de São Félix do Xingu-PA, o qual apura o assassinato de Manoel Bento da Silva e tem como indiciado como mandante Cezar Randolfo Pimentel Alves.

Nos autos do mencionado inquérito, o juízo da Comarca de São Félix do Xingu-PA deferiu a realização de busca e apreensão domiciliar com autorização de acesso a dados em dispositivo eletrônico em desfavor de Cezar Alves, tendo a Polícia Civil do Estado do Pará realizado a extração manual de dados brutos de seu dispositivo eletrônico.

Com a extração de dados do dispositivo de comunicação móvel de Cezar Alves identificou-se a existência de esquema na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Xingu-PA que consistia na falsificação de licenças ambientais e autos de infração por intermédio da inserção de datas retroativas a fim de anular autos de infrações lavrados pelo IBAMA.

Consta, ainda, que a ideia dos beneficiários do esquema era utilizar de tais documentos falsificados em procedimento junto ao IBAMA para anular autos de infração sob o argumento de que sua área desmatada já havia sido fiscalizada anteriormente pela Secretaria Municipal.

Pois bem. É
conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A parte agravante sustenta que a medida cautelar de afastamento de cargo público deve ser reformada, face a ausência dos requisitos legais para a concessão, em especial diante da ausência de contemporaneidade dos fatos e total ausência de risco concreto a instrução processual.

A medida de afastamento ora guerreada, somente é autorizada quando constatado indícios de obstrução processual, nos termos do artigo 20 da Lei 8.429/92 que dispõe:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

A referida norma supõe prova suficiente de que o agente público possa dificultar a instrução processual, e sua aplicação deva ser ainda mais estrita quando se trata de afastamento de titular de mandato eletivo, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução da ação. Todavia, a instrução da ação de improbidade precisa ter um prazo razoável, para evitar que a duração do processo constitua, por si só, uma penalidade.

Nesse diapasão, o afastamento deve ser medida excepcional, somente adotado quando houver provas concretas de que o agente público está criando embaraços e obstáculos para o desenrolar da instrução processual. Como corolário lógico, não basta haver indícios veementes de que o agente público praticará, de fato, ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a comprovação de que ele esteja criando realmente obstáculos à normalidade da instrução processual, pois não se trata de antecipação das sanções, o que seria vedado à luz do princípio da presunção de inocência, mas sim de medida cautelar para assegurar a efetividade da jurisdição.

Advirta-se, que o propósito da medida é evitar a obstrução da instrução processual, uma vez encerrada esta fase do processo, deverá ser determinado o retorno do agente público ao seu cargo, emprego ou função. Faz-se imprescindível asseverar que meras conjecturas não são suficientes para fundamentar o afastamento do cargo. Deve haver prova concreta, real, objetiva, de que o agente público está, de fato, praticando ato que prejudique ou impossibilite a regular produção de provas, ou venha a praticá-los no futuro próximo, tudo demonstrado por decisão fundamentada.

No caso em apreço, não vislumbro nos autos qualquer ato que comprove a intenção do agravante em obstruir o andamento processual que justifique a manutenção do afastamento de seu cargo. Portanto, a mera presunção de possível ameaça à instrução processual não basta para a aplicação da medida, que requer a comprovação efetiva de ato praticado pelo servidor público, que demonstre a intenção de conturbar o andamento do feito.

Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial pátrio:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OBSTRUÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME. SÚMULA 07 DO STJ.
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo, no qual se pretende a admissão de recurso especial em que se discute se há necessidade de afastamento cautelar do agente político até a solução definitiva da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de determinar-se o afastamento do réu do cargo público, em razão de, no âmbito administrativo, já ter sido afastado de suas funções, e porque não haveria provas de tentativa de embaraçamento à instrução processual. 3. Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto seria necessário o exame do conjunto fático-probatório para o fim de constatar a existência de tentativa de embaraço à instrução processual. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.204.635/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 14/06/2012; REsp 967.841/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2010. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 74388 PR 2011/0179691-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2013)

Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, apresenta-se a relevância dos fundamentos recursais e o perigo na demora, consubstanciado nos prejuízos advindos ao agravante em face do seu afastamento durante o tempo de tramitação do recurso.

Destarte, o afastamento preventivo tem por escopo impedir que os investigados possam destruir provas, obstruir o acesso a elas, coagir testemunhas, descumprir ou retardar o cumprimento injustificado de requisições, ou embaraçar a fiscalização pelos órgãos de controle, circunstâncias que não se configuram provadas cabalmente nos presentes autos.

Nada obsta, todavia, que a medida venha a ser revogada caso venham a ocorrer fatos concretos que demonstrem o intuito do agravante em prejudicar a instrução do feito. Porém, os próprios fatos constitutivos da presente demanda são, no momento, insuficientes para que se possa presumir a presença do requisito do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92.

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E, por outro lado, também admitido pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

Deste modo, já não se verificam mais os requisitos para o afastamento cautelar do servidor público.

Ademais, verifica-se que o pedido de afastamento encontra-se prejudicado pelo decurso do tempo, uma vez que o juiz de piso determinou o afastamento do agravante ao cargo público pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual já se esgotou em 10.03.20, uma vez que a decisão que determinou o seu afastamento do cargo e/ou função foi datada de 10.09.2019.

Este é o mesmo entendimento adotado pelo C. STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual".
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a concreta interferência na prova, qual seja, a não prestação de informações e documentos aos Órgãos de controle (Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas Estadual e da União), o que representa risco efetivo à instrução processual. Demais disso, não desarrazoado ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para verificar "a materialidade dos atos de improbidade administrativa". Medida cautelar improcedente. (STJ - MC: 19214 PE 2012/0077724-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR.
PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE PREFEITO. INVESTIGAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. GARANTIA AO BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
Visualiza-se, no caso, risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na manutenção, no cargo, de agente político sob investigação por atos de improbidade administrativa, perfazendo um total de 20 ações ajuizadas até o momento, nas quais existem indícios de esquema de fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio de verbas públicas.
O afastamento do agente de suas funções, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, objetiva garantir o bom andamento da instrução processual na apuração das irregularidades apontadas, interesse de toda a coletividade.
- Homologada desistência requerida pelo 1º agravante (Município de Jaguariaíva. Agravo não provido. (STJ - AgRg na SLS: 467 PR 2007/0084255-8, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2007, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 10.12.2007 p. 253).

Por sua vez, sustenta o agravante a ausência dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada com relação a constrição patrimonial, bem como a necessidade do afastamento da constrição do valor tido como multa civil e dano moral.

Pelo que se extrai da petição inicial, o agravado/autor pleiteou a indisponibilidade de bens do agravante no importe total de R$ 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais), sendo que R$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais) pela violação a princípios da administração pública e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em razão do dano moral coletivo.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravante nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

Conforme já mencionado, na inicial, narra o Parquet que a ação tem como fundamento
a prática de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública de São Félix do Xingu-PA consistentes no recebimento de vantagem indevida (propina) de Cezar Randolfo Pimentel Alves para Raphael Guido Milhomens, ora agravante, na época Diretor de Gerência Superior da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São Félix do Xingu-PA

(SEMAS/SFX-PA), para que fossem emitidos relatórios de fiscalização, auto de infração e licenças ambientais antidatadas, com a finalidade de anular autos de infração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), e que o agravante, na condição de servidor público, influía para que o então Secretário Denimar Rodrigues expedisse tais documentos. Além disso, consta que o agravante fornecia reiteradamente informações privilegiadas para Cezar Randolfo Pimentel a respeito da presença e das ações do IBAMA no Município de São Felix do Xingu.

Assim, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo de ausência de comprovação de dano material ao erário, é tese que não se sustenta, porquanto o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Omissis

2.

É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.

A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4.

A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5.

Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

A seguir, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO,
ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANC[ARIO E FISCAL.
(...)ATO IMPROBO E DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)
2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos

financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;

3. A quebra do sigilo bancário e fiscal, em verdade, consiste em meio de busca da indisponibilidade de bens, na medida em que propicia a visualização das movimentações financeiras do réu, para se chegar aos bens que serão afetados até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os sigilos financeiros, vale referendar que tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento.
(...) (2018.01774840-63, 189.702, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Além disso, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.

Na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Corte Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

No entanto, com relação ao pedido de exclusão de multa civil, entendo que não merece prosperar, visto que a condenação por fato relacionado a violação aos princípios da administração pública enseja a incidência de penas que impõe pagamento por danos causados, se houver, e de multa civil de até 100 (cem) vezes a remuneração percebida pelo agente, o que leva a conclusão de que pode o requerido ser condenado ao ressarcimento de valores, ou a pagar quantia a título de multa.

Nesse sentido, verifica-se o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA SUBTRAIR EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO.

...

6. Por outo lado, observo que o próprio requerente esclarece que o Ministério Público fundamentou a sua postulação de condenação no art. 11 da Lei 8.429/92 e que, por isso, não seria possível a decretação da indisponibilidade. Porém, "em que pese o silêncio do art. 7º da Lei n. 8.429/92, uma interpretação sistemática que leva em consideração o poder geral de cautela do magistrado induz a concluir que a medida cautelar de indisponibilidade dos bens também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública, mormente para assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92" (AgRg no REsp 1.311.013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 13/12/2012.). Medida cautelar improcedente. Pedido de reconsideração prejudicado.(MC 24.205/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Ademais, no que diz respeito à imposição de multa civil, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a indisponibilidade de bens visa a assegurar a efetivação ressarcitória em sentido amplo, valor que inclui a antecipação de possível multa civil.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO VALOR DE POSSÍVEL MULTA CIVIL COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

(...). II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Federal, ora agravado,
no qual busca seja restabelecida a inclusão do valor de possível multa civil, como sanção autônoma, no decreto de indisponibilidade dos bens dos réus de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
. III. (...). IV. No caso, o acórdão recorrido destoou da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que "a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma
" (STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2012). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.383.196/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no REsp 1.260.737/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2014. V. Agravo interno improvido.

II.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1411373/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 30/05/2019, destaques acrescidos.)

Sendo assim, verifica-se ser possível a indisponibilidade de bens em ação civil por improbidade administrativa objetivando resguardar o pagamento de eventual condenação em multa civil.

No que tange ao pedido de exclusão do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo, entendo que a decisão pelo juízo de piso também deve ser mantida, haja vista que a indisponibilidade de bens a fim de assegurar o pagamento de indenização por danos morais coletivos possui natureza jurídica de tutela de urgência, tratando-se de providência cujo objetivo é garantir a efetividade do processo e assegurar o pagamento pelos danos morais coletivos.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
ao agravo
, para sobrestar a decisão agravada, somente quanto ao afastamento do agravante ao cargo público que ocupava, mantendo-se os demais termos do provimento cautelar, inclusive no que tange à indisponibilidade de seus bens.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021